Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723863-11.2019.8.07.0000 RECORRENTES: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, SAUL DIVINO NUNES ROSA, TEOBALDO RODRIGUES DE SOUZA, VALDEIR ROCHA, VANIA ROCHA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO VIANA DA SILVA RECORRIDOS: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RPV. POSSIBILIDADE. DESTACAMENTO. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 3. É possível o fracionamento do valor da execução proposta contra a Fazenda Pública para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado No recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, sustentando que não obstante os sindicatos deterem ampla legitimidade para atuar em prol dos interesses individuais e coletivos das categorias que representam, eventual compromisso de pagar honorários de êxito em favor de escritório adverso deve ser solucionado entre a entidade sindical e a banca de advogados respectiva, notadamente quando ausente contrato individual de prestação de serviços advocatícios de cada associado com o escritório contratado pelo sindicato. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os mesmos fundamentos expendidos no apelo especial. Requerem em ambos recursos a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento de honorários advocatícios. Formulam, ainda, pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, informam que houve o deferimento da gratuidade de justiça na origem, colacionando, no id. 21145216, a indexação feita no processo de referência. Em face de tal razão, a questão da suposta gratuidade deferida na origem deve ser submetida ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pleito. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016